Tribunal: TJBA
Processo: 0579965-30.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579965-30.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONARDO FRANCISCO RUIVO, MARIANA RICON SARTORI, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RAUL TAVARES JUNQUEIRA, DIEGO NEVES BONFIM registrado(a) civilmente como DIEGO NEVES BONFIM, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO registrado(a) civilmente como OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA

APELADO: ADAUTO LEITE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO registrado(a) civilmente como OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, DIEGO NEVES BONFIM registrado(a) civilmente como DIEGO NEVES BONFIM, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LEONARDO FRANCISCO RUIVO, MARIANA RICON SARTORI, RAUL TAVARES JUNQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, afastou a responsabilidade da instituição financeira em contrato de financiamento para aquisição de veículo e manteve a condenação das demais rés ao pagamento de indenização por danos morais. O acórdão também fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. Os embargantes alegam omissão no julgado, visando a rediscussão do mérito da decisão. Discute-se, assim, se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos.

III. Razões de decidir

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada as questões suscitadas nos recursos de apelação, afastando a responsabilidade da financeira na relação contratual e mantendo o arbitramento dos danos morais e a incidência de juros moratórios a partir da citação.

5. A mera discordância dos embargantes em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado não caracteriza omissão ou contradição, não sendo os embargos meio adequado para rediscutir a matéria decidida.

6. Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio para rediscutir o mérito da decisão. 2. A mera insatisfação da parte com a fundamentação adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1044; TJ-MS, Embargos de Declaração 0813499-73.2021.8.12.0001; TJBA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0579965-30.2015.8.05.0001, de Salvador, em que são embargantes ADAUTO LEITE OLIVEIRA, BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e embargada BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.